Tribunal: TJDFT
Processo: 0700245-12.2025.8.07.0005
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA (ART. 147 DO CP). PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA. DELITO FORMAL. REGIME SEMIABERTO MANTIDO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo réu contra a sentença do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Planaltina/DF, que o condenou pela prática do crime de ameaça (art. 147, caput e § 1o, c/c art. 61, II, "f", do CP, na forma da Lei no 11.340/2006) à pena de 7 (sete) meses e 18 (dezoito) dias de detenção, em regime inicial semiaberto, além de indenização por danos morais à vítima no valor de R$ 1.000,00. O réu pleiteia a absolvição por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, a fixação do regime inicial aberto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) saber se a palavra da vítima em contexto de violência doméstica, corroborada por outros elementos de prova, é suficiente para sustentar a condenação pelo crime de ameaça; (ii) analisar se o crime de ameaça se consuma pela mera possibilidade de causar temor na vítima, independentemente do animus do agente; e (iii) examinar se a reincidência e a valoração negativa de circunstâncias judiciais justificam a manutenção do regime inicial semiaberto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e a autoria delitiva do crime de ameaça estão comprovadas pela palavra coerente da vítima na fase inquisitorial e judicial, corroborada pelo depoimento da testemunha presencial.
4. Nos crimes praticados no contexto de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial e relevante valor probatório, notadamente quando em harmonia com os demais elementos colhidos nos autos, sendo apta a embasar o decreto condenatório.
5. O crime de ameaça é de natureza formal e se consuma no momento em que a promessa de mal injusto e grave chega ao conhecimento da vítima, sendo irrelevante perquirir o efetivo nexo de intimidação ou o ânimo calmo e refletido do agente.
6. A dosimetria da pena-base deve ser mantida, pois as circunstâncias judiciais dos antecedentes, conduta social (crime cometido durante o cumprimento de execução penal) e motivos do crime (ciúme e sentimento de posse) foram fundamentadamente valoradas de forma negativa.
7. A fixação do regime inicial semiaberto é obrigatória, mesmo com a pena inferior a 4 (quatro) anos, em razão da reincidência do réu e da valoração negativa de circunstâncias judiciais (art. 33, §§ 2o e 3o, do CP).
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento: “A palavra da vítima de violência doméstica, quando coerente e corroborada por outros elementos probatórios, é prova suficiente para a condenação pelo crime de ameaça, que, sendo formal, se consuma com o conhecimento da promessa de mal injusto e grave.”
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, §§ 2o e 3o, 61, I, II, "f", 147, caput e § 1o; Lei no 11.340/2006, arts. 5o e 7o.
Jurisprudência relevante citada: AgRg no AREsp n. 2.285.584/MG; Acórdão 2069392, 0701440-51.2024.8.07.0010; Acórdão 2022715, 0706364-26.2024.8.07.0004; Súmula 588/STJ.